Tribunal: TJMT
Processo: 1013217-60.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013217-60.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE AFONSO BOTURA PORTOCARRERO - CPF: 657.050.338-34 (EMBARGANTE), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ART. 487, II, DO CPC – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – SÚMULA 150 DO STF – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – DISTINÇÃO ENTRE PRAZO PROCESSUAL E PRAZO PRESCRICIONAL – REVELIA SEM PATRONO – IRRELEVÂNCIA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO – INÉRCIA CONFIGURADA –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1013217-60.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:

JOSÉ AFONSO BOTURA PORTOCARRERO

EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
JOSÉ AFONSO BOTURA PORTOCARRERO
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 355325357) que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação por ele interposto, mantendo inalterada a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, aplicando o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Sustenta o embargante, inicialmente, que o recurso é cabível porque o julgado recorrido não teria enfrentado adequadamente a correta aplicação dos arts. 189, 205 e 206, § 5º, I, do Código Civil, bem como dos arts. 346 e 513, § 2º, II, do Código de Processo Civil.

Segundo afirma, a omissão quanto a tais dispositivos comprometeria a adequada solução da controvérsia e justificaria a integração do acórdão, inclusive para fins de prequestionamento, invocando, nesse ponto, a orientação consubstanciada na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

A primeira insurgência declaratória concentra-se na alegada omissão quanto à natureza jurídica da obrigação e, por consequência, ao prazo prescricional aplicável.

O embargante sustenta que o acórdão teria adotado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, sob a premissa de que a pretensão executória se qualificaria como cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular. Todavia, afirma que tal enquadramento não corresponderia à realidade jurídica da pretensão deduzida, pois a obrigação originária fixada na sentença exequenda seria de restituição de coisa certa, consistente na devolução de veículo, e não propriamente de pagamento de quantia líquida previamente constituída.

Prossegue o embargante afirmando que a conversão da obrigação de restituir o bem em perdas e danos, pleiteada na fase de cumprimento de sentença, não poderia ser tratada como simples cobrança de dívida preexistente.

Segundo defende, a pretensão estaria fundada na impossibilidade de restituição do veículo em razão da venda indevida do bem apreendido no curso de ação de busca e apreensão posteriormente extinta sem resolução do mérito.

Desse modo, entende que a controvérsia deveria ser examinada sob a perspectiva da responsabilidade contratual decorrente de inadimplemento, o que atrairia a incidência do prazo prescricional geral decenal previsto no art. 205 do Código Civil, e não o prazo quinquenal aplicado no acórdão embargado.

O recorrente ressalta, nessa linha, que a indenização postulada decorreria da conduta do banco embargado, que teria alienado o veículo apreendido antes da consolidação definitiva de seu direito sobre o bem, assumindo, assim, o risco da impossibilidade de restituição.

Afirma que, extinta a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, e frustrada a devolução do automóvel, a obrigação originária de restituir deveria ser convertida em perdas e danos, mediante apuração do valor correspondente ao bem, o que reforçaria a natureza reparatória contratual da pretensão.

O embargante também afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, em se tratando de responsabilidade civil decorrente de inadimplemento contratual, o prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil. Menciona, em reforço, entendimento segundo o qual a expressão “reparação civil”, quando utilizada em regra prescricional específica, não deveria ser ampliada para abranger hipóteses de responsabilidade contratual, sob pena de interpretação extensiva de norma restritiva de direitos. Assim, sustenta que o acórdão embargado teria deixado de enfrentar tese jurídica central, consistente na distinção entre cobrança de dívida líquida e pretensão indenizatória derivada de inadimplemento contratual.

A segunda linha argumentativa dos embargos volta-se à alegada omissão e contradição quanto ao termo inicial da prescrição, especialmente em razão da condição de réu revel sem procurador constituído. O embargante sustenta que o acórdão teria fixado o termo inicial da prescrição na data do trânsito em julgado, considerando irrelevante a ausência de intimação pessoal do ora embargante. Para ele, contudo, tal conclusão contrariaria a disciplina específica do cumprimento de sentença contra devedor revel sem advogado constituído, notadamente o art. 513, § 2º, II, do Código de Processo Civil.

Afirma o recorrente que, nos termos da regra processual por ele invocada, o devedor revel sem procurador nos autos deve ser intimado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, para cumprir a sentença. Sustenta, portanto, que a ausência de tal intimação impediria o regular início da fase executiva e, consequentemente, obstaria o início da fluência de prazo prescricional relacionado à pretensão de cumprimento do julgado. Para o embargante, a simples condição de revel não dispensaria a observância da forma legal específica de comunicação processual prevista para o cumprimento de sentença.

O embargante desenvolve, ainda, a tese de que haveria contradição no acórdão ao reconhecer a fluência da prescrição sem que o termo inicial tivesse sido validamente constituído. Invoca o princípio da
actio nata
, previsto no art. 189 do Código Civil, para sustentar que a prescrição somente poderia começar a correr quando existente pretensão exigível. Em seu entender, tratando-se de devedor revel sem patrono constituído, a exigibilidade prática do cumprimento de sentença dependeria da prévia e válida intimação pessoal, nos moldes exigidos pelo Código de Processo Civil.

Sustenta, nesse particular, que o acórdão embargado teria deixado de enfrentar a incidência do art. 513, § 2º, II, do CPC como norma especial em relação ao art. 346 do mesmo diploma processual. Segundo afirma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheceria que, em se tratando de parte sem procurador constituído, inclusive o revel, a intimação para cumprimento de sentença deve ocorrer por carta com aviso de recebimento, não bastando a fluência automática de prazos nem a mera consideração de que a parte permaneceu inerte no processo de conhecimento.

Ao final, requer
“
b)
Seja atribuído efeito infringente ao recurso para, suprindo as omissões, reformar o v. acórdão e dar provimento ao recurso de apelação, afastando a prescrição e determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença;
c)
Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que esta Colenda Câmara se manifeste expressamente sobre as matérias aqui ventiladas e os dispositivos legais federais invocados (arts. 189, 205, 206, § 5º, I, do CC; e arts. 346 e 513, § 2º, II, do CPC), a fim de viabilizar o manejo dos recursos às instâncias superiores, para fins de prequestionamento”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 359314856, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar supostos vícios no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ART. 487, II, DO CPC – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – SÚMULA 150 DO STF – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – DISTINÇÃO ENTRE PRAZO PROCESSUAL E PRAZO PRESCRICIONAL – REVELIA SEM PATRONO – IRRELEVÂNCIA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO – INÉRCIA CONFIGURADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A pretensão executória fundada em sentença judicial transitada em julgado submete-se ao mesmo prazo prescricional da ação que lhe deu origem, nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

Tratando-se de pretensão de natureza patrimonial voltada à cobrança de obrigação líquida decorrente de relação contratual formalizada por instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

O termo inicial da contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da decisão exequenda, momento em que a obrigação se torna juridicamente exigível, nos termos do art. 189 do Código Civil.

A regra do art. 346 do Código de Processo Civil disciplina exclusivamente a fluência de prazos processuais contra o revel sem patrono, não interferindo na contagem de prazo prescricional, instituto de direito material.

A ausência de constituição de advogado pelo revel e eventual alegação de falta de ciência pessoal da sentença não impedem o início da contagem do prazo prescricional, que independe de intimação específica para sua fluência.

Configura-se a prescrição intercorrente quando, após o nascimento da pretensão executória, o titular permanece inerte por lapso superior ao prazo legalmente previsto, inexistindo causa interruptiva ou suspensiva apta a obstar sua consumação.

Decorridos mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença (06/12/2018) e o requerimento de cumprimento (02/07/2025), impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, com a consequente extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.”

A parte embargante aponta omissão e contradição no julgado, no que concerne à ausência de manifestação expressa acerca da correta natureza jurídica da pretensão deduzida em juízo e, por conseguinte, da inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, bem como à conclusão de que o termo inicial da prescrição se daria com o trânsito em julgado da sentença, mesmo diante da alegação de que não houve intimação válida do réu revel, circunstância que impediria a exigibilidade da pretensão executória, além da falta de enfrentamento sobre a necessidade de intimação pessoal nos termos do art. 513, §2º, II, do CPC, a distinção entre pretensão executória e pretensão de reparação civil contratual (com incidência do prazo decenal do art. 205 do CC) e, por fim, a alegada inaplicabilidade do art. 346 do CPC como fundamento para o início da contagem da prescrição.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo nenhuma omissão ou contradição a serem sanadas, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Inicialmente, cumpre registrar que a controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara restringe-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória deduzida pelo apelante no cumprimento de sentença oriundo de ação de busca e apreensão, cujo trânsito em julgado ocorreu em 06/12/2018, tendo o pedido executivo sido formulado apenas em 02/07/2025.

De início, importa esclarecer que a pretensão recursal estrutura-se sobre três eixos argumentativos: a alegada nulidade decorrente da ausência de publicação da sentença no órgão oficial, a defesa da aplicação do prazo prescricional decenal e a inexistência de inércia qualificada.

Todavia, examinados detidamente os fundamentos expendidos, verifica-se que nenhum deles possui densidade jurídica suficiente para infirmar a conclusão alcançada na origem.

Primeiramente, no que concerne à tese de que o prazo prescricional não teria se iniciado em razão da ausência de publicação da sentença no órgão oficial, cumpre proceder à necessária distinção entre prazo processual e prazo prescricional, sob pena de indevida confusão conceitual.

[...]

Tal dispositivo disciplina exclusivamente a fluência de prazos processuais, notadamente para fins de interposição de recurso. Trata-se de regra de natureza adjetiva, voltada à regularidade do contraditório e da ampla defesa no âmbito procedimental.

Entretanto, a prescrição não se insere na esfera dos prazos processuais, mas no campo do direito material.

[...]

Logo, o termo inicial da prescrição não se subordina à ciência pessoal da parte, mas ao momento em que a pretensão se torna juridicamente exigível.

Nesse contexto, a partir do trânsito em julgado da sentença que determinou a restituição do bem, ocorrido em 06/12/2018, consolidou-se a possibilidade jurídica de exigir o cumprimento da decisão, surgindo, portanto, a pretensão executória. É precisamente nesse marco que se inicia a contagem do prazo prescricional.

[...]

Ademais, importa salientar, apenas a título informativo, que em consulta ao Diário da Justiça eletrônico – DJE, verifico que a sentença foi devidamente publicada em 17/10/2018 [...]

[...]

Portanto, resta inequívoca a ocorrência da prescrição da pretensão executória, seja considerado como marco inicial o trânsito em julgado da sentença, momento em que a pretensão se tornou juridicamente exigível, seja adotada a data de sua regular publicação no Diário da Justiça Eletrônico, pois, em qualquer dessas hipóteses, o lapso temporal superior ao prazo quinquenal transcorreu integralmente sem a prática de ato idôneo à sua interrupção ou suspensão.

Com efeito, a prescrição constitui mecanismo de pacificação social, evitando que pretensões permaneçam indefinidamente em estado de latência. Sua disciplina encontra-se estruturada nos arts. 205 e 206 do Código Civil [...]

[...]

No caso em exame, a pretensão deduzida no cumprimento de sentença não se restringe à restituição física do bem, mas dirige-se, de forma expressa, à sua conversão em perdas e danos, tomando como parâmetro valor certo e determinado.

Trata-se, portanto, de pretensão patrimonial de cobrança de quantia líquida derivada de relação contratual formalizada por instrumento particular.

Desse modo, havendo previsão específica de prazo quinquenal para pretensões de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, inaplicável se mostra a regra geral do art. 205 do Código Civil.

Outrossim, a inércia do titular da pretensão mostra-se inequívoca, de modo que o processo permaneceu arquivado por longo período sem qualquer impulso executivo efetivo. A mera possibilidade abstrata de exercício do direito não se confunde com seu exercício concreto.

Cumpre ressaltar que a prescrição intercorrente configura-se justamente quando, após o nascimento da pretensão executória, o titular permanece inerte por período superior ao estabelecido em lei. Não se exige intenção deliberada de abandonar o direito, basta o decurso do prazo aliado à ausência de atos inequívocos voltados à sua satisfação.

Ainda que se sustente inexistir desídia qualificada, tal argumento não resiste à análise objetiva dos marcos temporais. A fluência do prazo prescricional independe de advertência judicial ou de intimação específica. Trata-se de efeito jurídico automático decorrente do decurso do tempo.

Diante desse panorama jurídico, a manutenção da sentença é medida que se impõe, não apenas por aderência ao texto legal, mas por respeito aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das relações e da previsibilidade do Direito.”

Desse modo, no que tange à alegada omissão quanto à natureza jurídica da pretensão e à aplicação do prazo prescricional, verifica-se que o julgado foi expresso ao qualificar a pretensão executória como de natureza patrimonial, voltada à cobrança de quantia líquida, atraindo, assim, a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, em consonância com a Súmula 150 do STF. Houve, inclusive, menção expressa à inaplicabilidade do prazo decenal do art. 205 do Código Civil, o que evidencia que a matéria foi devidamente apreciada, não se configurando qualquer omissão.

Igualmente não assiste razão ao embargante quanto à suposta omissão ou contradição acerca do termo inicial da prescrição. O acórdão foi categórico ao estabelecer que a pretensão executória surge com o trânsito em julgado da sentença, momento em que se torna juridicamente exigível, nos termos do art. 189 do Código Civil. Também restou expressamente consignada a distinção entre prazos processuais e prazos prescricionais, afastando-se, de forma fundamentada, a incidência do art. 346 do CPC para fins de definição do marco inicial da prescrição. Assim, a tese relativa à necessidade de intimação pessoal do revel foi enfrentada e rejeitada, não havendo falar em omissão.

Ademais, a ausência de menção expressa ao art. 513, §2º, II, do CPC não configura vício no julgado, uma vez que o órgão julgador não está obrigado a rebater, de maneira individualizada, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao julgamento, como efetivamente ocorreu no caso concreto. A fundamentação adotada permite compreender, de forma inequívoca, as razões pelas quais se considerou irrelevante a intimação pessoal para o início da contagem do prazo prescricional.

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”

(N.U 1001617-30.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp nº 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO – CADEIA DE FORNECIMENTO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”

(N.U 1050639-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026